Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000056-24.2017.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0000056-24.2017.6.16.0021

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 06/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000056-24.2017.6.16.0021
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000056-
24.2017.6.16.0021, que julgou procedente a pretensão acusatória para o fim de condenar a parte ré
nas penas do art. 299, do Código Eleitoral. (Ação Penal Eleitoral oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral em desfavor da parte ré, maior de 21 anos ao tempo da conduta, pelo seguinte fato: Em
data e horário não precisados nos autos, mas certo que em meados do ano de 2016, nesta cidade e
Comarca de Siqueira Campos/PR, o denunciado Jean Carlos Rocha, com consciência e vontade
orientadas à prática delitiva, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seus atos, prometeu à pessoa
de Juliano Pedro de Carvalho, vantagem, para obter voto. Segundo consta, o denunciado Jean
Carlos prometeu vantagem a Juliano Pedro ao dizer: que se o ajudasse com o seu voto e de seus
familiares, o ajudaria "a conseguir um terreno para fazer uma casa junto à Prefeitura; Pena
definitiva de 1 ano de reclusão. Fixou a pena de multa em 5 dias-multa e em 1/3 (um terço) do
salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato. Fixação do regime inicial aberto. Substituição da
pena corpórea pela pena de prestação pecuniária, a qual fixo no valor 1 salário-mínimo vigente ao
tempo dos fatos. Arbitrou em favor do(a) profissional nomeado(a), Dr(a). Nelson Luiz Filho, que
atuou como defensor(a) da parte ré, honorários no valor de R$ 1.800,00); Inquérito Policial nº
629/2017; Representação nº 381-33.2016.6.16.0021 (SADP)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JEAN CARLOS ROCHA (RECORRENTE)
NELSON LUIZ FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423022
18/11/2022
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 43423022 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.524
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000056-24.2017.6.16.0021 – Siqueira Campos –
PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: JEAN CARLOS ROCHA
ADVOGADO: NELSON LUIZ FILHO - OAB/PR32968
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ELEITORAL - ART. 299
DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUTORIA E
MATERIALIDADE DO DELITO - DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA
FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VOTOS - CRIME FORMAL - PROTEÇÃO
DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE
RECURSAL - POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE
DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO RECURSO - VALOR MÍNIMO
DA TABELA DA OAB/PR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Evidencia-se, no caso, a materialidade e a autoria atribuídas ao recorrente,
em razão de o candidato ter ofertado vantagem a eleitor determinado, com a
finalidade específica de obtenção de voto.
2. Prova testemunhal consistente e suficiente para a comprovação da
ocorrência de oferta e do dolo específico, o que justifica a manutenção da
decisão condenatória de primeiro grau.
3. Em conformidade com precedentes deste Tribunal, são devidos honorários
advocatícios para o advogado dativo referente à apresentação do Recurso
Criminal.
4. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários
objeto da Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo
recomendatório, de sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a título
de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.
5. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43423022 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por JEAN CARLOS ROCHA em face da sentença (ID 42977587)
proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral – Siqueira Campos, que, ao julgar procedente os
pedidos formulados na denúncia, o condenou pela prática do delito previsto no art. 299 do Código
Eleitoral, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, substituída por uma pena
restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária de 1 salário-mínimo vigente à época dos
fatos, cujo direcionamento ocorrerá pelo Juízo da Execução, nos termos do 46 do Código Penal.
O recorrente foi intimado da sentença em audiência, oportunidade em que manifestou seu
interesse de recorrer (ID 42977588).
Interpôs Recurso Criminal Eleitoral no ID 42977626, em 27/05/2022, aduzindo que: a) para sua
caracterização, o crime em tela exige a presença do chamado dolo específico, que é a intenção
de obter ou dar voto ou prometer ou conseguir abstenção, cabendo à acusação demonstrá-lo e
no caso, não havendo prova do dolo específico, impõe-se a manutenção da absolvição com base
no art. 386, VII, do CPP; b) ao contrário do que fundamentou a sentença, a prova oral não foi
contundente, nem uníssona; c) não restou claro do depoimento da testemunha Juliano Pedro de
Carvalho que a ajuda mencionada decorreria pessoalmente ao eleitor, porque o candidato
referiu-se à uma ajuda ao eleitorado, no sentido de viabilizar programas de moradias populares,
tratando-se de uma indicação subjetiva, não podendo a sentença usar uma interpretação que
prejudique o réu, já que a dúvida recai em seu benefício.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja determinada a
absolvição do recorrente. requer o arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados
pelo Estado do Paraná, em razão da atuação do advogado dativo na fase recursal, nos termos do
art. art. 22, § 1º do EOAB.
Em contrarrazões (ID 42977629), o Ministério Público Eleitoral rechaça as alegações do recurso,
pugnando pelo seu desprovimento, aduzindo que: a) não houve contradições nos depoimentos
prestados, sendo estes firmes e coerentes, mesmo em se tratando de fatos ocorridos ainda no
ano
de
2016,
não havendo motivos para duvidar das testemunhas regularmente
compromissadas; b) é evidente o dolo do apelante ao fazer promessas a eleitores em troca de
votos, em especial ao eleitor e testemunha Juliano Pedro de Carvalho, mesmo que alegado por

Num. 43423022 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08
este não ter votado em Jean e nem ao menos tendo o procurado para solicitar tal vantagem
oferecida, vez que se trata de crime formal e instantâneo, tendo sua consumação imediata, no
momento da promessa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso, de forma a manter a
sentença condenatória (ID 43058849).
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, portanto, conhecimento.
O recorrente JEAN CARLOS ROCHA foi denunciado pelos seguinte fato:

Em data e horário não precisados nos autos, mas certo que em meados do ano de 2016, nesta
cidade e Comarca de Siqueira Campos/PR, o denunciado JEAN CARLOS ROCHA, com
consciência e vontade orientadas à prática delitiva, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seus
atos, prometeu à pessoa de Juliano Pedro de Carvalho, vantagem, para obter voto.
Segundo consta, o denunciado JEAN CARLOS prometeu vantagem a Juliano Pedro ao dizer:
que se o ajudasse com o seu voto e de seus familiares, o ajudaria “a conseguir um terreno para
fazer uma casa junto à Prefeitura”. Cf – fls. 426/427 e fls. 400. (Vide denúncia ID 42977498)

O recebimento da denúncia ocorreu em 09/09/2021 (ID 42977500).
O recorrente apresentou resposta à acusação (ID 42977518).
Em decorrência da inexistência de causas de absolvição sumária, determinou-se o
prosseguimento do feito, designando-se audiência de instrução (ID 42977520).
Na audiência realizada em 13/01/2022 foi oferecido acordo de não persecução penal, aceito pelo
recorrente e homologado pelo DD. Juízo (ID 42977544).
O ora recorrente não cumpriu o ANPP e, devidamente intimado, não apresentou justificativa do
inadimplemento. Diante da ausência de justificativa no prazo legal, o Ministério Público Eleitoral
requereu a rescisão do acordo, reiterando os termos da denúncia (ID 42977564).
Pela decisão 42977565, proferida em 11/03/2022, decretou-se a rescisão do ANPP, com a
determinação de prosseguimento do feito.
Em instrução, foram ouvidas 2 testemunhas e, ao final, interrogada a parte acusada. Encerrada a
instrução processual, em audiência, foi oportunizado às partes o oferecimento de alegações finais
orais.

Num. 43423022 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08
Pela sentença proferida em audiência, em 13/04/2022, como incurso no art. 299, do Código
Eleitoral, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituído pela pena de
prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, e ao
pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixados em 1/3 (um terço) do salário- mínimo nacional vigente
ao tempo do fato (ID 42977587).
Pois bem.
O Ministério Público Eleitoral sustenta estar o recorrente incurso nas sanções previstas nos
artigos 299 do Código Eleitoral, de seguinte teor:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro,
dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 5 dias-multa.

Não há questões preliminares a serem analisadas.
No mérito, não encontram respaldo as alegações do recorrente.
A materialidade é clara e está comprovada nos autos pelo conjunto probatório, em especial pela
portaria do delegado de polícia (ID 42977479); pela representação do Partido dos Trabalhadores
(ID 42977479) e pelas declarações prestadas por testemunhas na fase policial.
A autoria também é clara e recai sobre o recorrente, estando especialmente ancorada pela prova
testemunhal.
A testemunha Maykon Douglas de Souza, em fase policial declarou que, na condição de
Presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores no município de Siqueira
Campos/PR resolveu apresentar tal representação à Justiça Eleitoral, tendo em vista que havia
notícia naquela época de que o então candidato a prefeito FABIANO LOPES BUENO, que já era
prefeito do município, seu vice, LUIS HENRIQUE GERMANO, e o secretário de habitação JEAN
CARLOS ROCHA estariam fazendo promessa de entrega de moradias à população mais
carente do município, assim como promessas de cargos públicos, tudo em troca de votos de
eleitores do município.
Em Juízo, a aludida testemunha, de forma coerente com o depoimento anterior, relatou, em
síntese, que não presenciou os fatos, mas que apenas encaminhou a situação como
representante de partido, não podendo, em razão do tempo, pormenorizar os detalhes
pertinentes.
Por sua precisão na degravação, em relação à testemunha Juliano Pedro de Carvalho,
transcreve-se o seu seu teor com base no seguinte trecho da sentença:

A testemunha Juliano Pedro de Carvalho, durante a fase inquisitiva (mov. 90278541, fls. 5/6),

Num. 43423022 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08
narrou que com relação ao solicitado na aludida carta precatória, esclarece que já há seis meses
exerce a profissão de manutenção de maquinas agrícolas na empresa Medic Tec; que antes
disso sempre exerceu a profissão de pedreiro, neste município; que não é filiado e nunca foi
filiado em algum partido político; que nunca trabalhou para algum candidato em alguma
campanha eleitoral e também em especial na campanha do pleito eleitoral de 2016; que
conhece as pessoas de FABIANO LOPES BUENO, LUIZ HENRIQUE GERMANO e JEAN
CARLOS ROCHA, respectivamente prefeito, vice-prefeito e vereador deste município; que nada
sabe informar com relação aos mesmos terem captado votos de forma ilícita mediante
promessas de reforma de pontes, por oferecimento de cargos público, por concessão de casas e
terrenos ou por qualquer outra forma; que quer esclarecer ainda que sequer sabe dizer o porque
de seu nome ser ventilado no presente requerimento, pois sequer gosta se manifestar em
campanha eleitoral ou mesmo apoiou ou apoia um ou outro candidato; que quer esclarecer
ainda que a pessoa de JEAN CARLOS ROCHA é seu conhecido de longa data e que
alguns dias antes do prefeito eleitoral de 2016 quando JEAN foi eleito vereador, então
este encontrou o declarante na rua e o parou para conversar e disse que era candidato a
vereador e pediu ao declarante se este o ajudasse com o seu voto e de seus familiares
então o ajudaria para conseguir um terreno para este fazer uma casa junto a Prefeitura
Municipal; que tal conversa não passou deste assunto; que esclarece que tanto o declarante
como seus familiares sequer votaram em JEAN e depois disso não mais conversou com ele e
JEAN também não o procurou.
Em Juízo, Juliano Pedro de Carvalho relatou que não possui motivo para não dizer a verdade,
razão pela qual compromissado; que não tem amizade com o acusado; que numa ocasião o
acusado teria pedido ajuda para se eleger e que, em razão disso, ajudaria na prefeitura
com terreno; que isso foi dito para várias pessoas; que levou na brincadeira; que isso é o
que todo candidato faz; que não votou no réu; que não o procurou para cumprimento da
promessa;
Logo, ao contrário do que alega o recorrente, o depoimento da testemunha Juliano não conduz à
conclusão de que a promessa de JEAN teria se dado de maneira genérica como futuros feitos ao
eleitorado.
A testemunha foi bastante clara ao relatar tanto na fase judicial, como em juízo que a promessa
de ajuda para obtenção de terreno junto à prefeitura foi individualizada àquele eleitor e que se
dava em troca do pedido de que a testemunha o ajudasse a se eleger.
Acerca da credibilidade do depoimento da aludida testemunha, merece destaque o seguinte
trecho da sentença:
Vale frisar que a testemunha, mesmo narrando fatos ocorridos há tempos, relativos a um pleito
ocorrido há mais de 5 anos, mantém um relato coerente em relação a seu depoimento anterior,
sem titubear, não havendo razões para duvidar do que foi dito por ela.
Trata-se, ainda, de testemunha regularmente compromissada, porquanto não enquadrada em
nenhum dos impedimentos elencados no art. 208 do Código de Processo Penal, e
completamente desinteressada no feito, sem qualquer vinculação político-partidária que
eventualmente pudesse indicar um depoimento ilegítimo, não havendo registros de qualquer
contradita em relação ao seu testemunho ou arguições de circunstâncias que a tornem suspeita

Num. 43423022 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08
de parcialidade, apresentados pela defesa antes da realização do ato processual, conforme
determina o art. 214 do diploma processual penal.

Ainda, é de se destacar que o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que "A
circunstância de a compra de voto ter sido confirmada por uma única testemunha não retira a
credibilidade nem a validade da prova" (TSE - EDcl no REspe nº 0000582-45.2010.6.00.0000,
Rel. Min. Arnaldo Versiani, j. 02/03/2011).
É certo que "É necessária a comprovação da finalidade de obter ou dar voto, ou conseguir ou
prometer abstenção do voto para a configuração do delito previsto no art. 299 do CE, e nao o
pedido expresso de voto" (TSE - Agravo de Instrumento ng 12507, Acórdão de 09/02/2017,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DjE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
52, Data 16/03/2017, Página 90).
No presente caso tal intenção é evidente, na medida em que o eleitor expressamente relatou que
o candidato prometeu uma vantagem ao eleitor (de ajuda para aquisição de terreno junto à
prefeitura) e pediu, em contrapartida, "ajuda para se eleger".
O fato de o eleitor ter "levado na brincadeira" a promessa ou não ter votado no candidato não
desconfigura o delito, visto que "O crime do art. 299 do Código Eleitoral classifica-se como formal,
de modo que a prática delitiva se aperfeiçoa com a simples oferta, promessa ou entrega de
benesses com intuito eleitoreiro, não se exigindo a prova da efetiva obtenção dos votos
almejados" (TRE/MS - RECURSO CRIMINAL n 15219, ACÓRDÃO n 15219 de 27/06/2018,
Relator ELIZABETE ANACHE, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1991, Data
02/07/2018, Página 02/08).
Desse modo, no que diz respeito ao dolo específico, depreende-se que houve vontade livre e
consciente de obter o voto do eleitor.
Assim, resta evidenciado que o recorrente agiu dolosamente, tendo consciência e vontade de
praticar a conduta tipificada no artigo 299 do Código Eleitoral.
Em conclusão, comprovadas a autoria e materialidade do delito pelo qual o agente foi condenado,
não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, não há se falar em absolvição, e dessa
forma deve ser mantida a condenação do recorrente como incurso nas sanções do artigo 299 do
Código Eleitoral.
Mostra-se desnecessária a análise da dosimetria da pena, considerando que a fixação se deu no
mínimo legal.
Por fim, cumpre analisar o requerimento para arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados
pelo Estado do Paraná, em razão da atuação do advogado dativo na fase recursal, nos termos do art. art. 22,
§ 1º do EOAB.
Esta Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de arbitramento de honorários em tal hipótese, já
que o defensor dativo não pode exercer o seu ofício sem contraprestação pecuniária.

Num. 43423022 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08
Confira-se:
RECURSOS CRIMINAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO EM
DUAS ETAPAS. RÉU QUE DECLARA INTERESSE EM RECORRER. RAZÕES DO RECURSO
APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE 10 DIAS DO ART. 362 DO CE. REANÁLISE DA
SENTENÇA. CABIMENTO. TERMO RECURSAL APRESENTADO DENTRO DO PRAZO,
DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART. 601 DO CPP. POSSIBILIDADE.(....)
(...)
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR MÍNIMO
DA TABELA DA OAB/PR. AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA ELEITORAL.
24. São devidos honorários advocatícios para o advogado dativo referente à apresentação do Recurso
Criminal (Precedentes deste Tribunal Eleitoral).
25. Embora tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários objeto da Resolução
Conjunta nº 04/2017 – SEFA/PGE possuam conteúdo recomendatório, é possível a adoção de seu valor
mínimo a título de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.
26. Não há custas processuais na Justiça Eleitoral, em virtude de sua gratuidade, nos termos do art. 1º, IV da
Lei nº 9.265/1996 e art. 4º da Res.–TSE nº 23.478/2016 (Precedentes deste Tribunal Eleitoral.
(TRE/PR - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000000252, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022)

EMENTA. ELEIÇÕES 2008. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CONHECIMENTO. ART. 289 DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
ELEITOR.
CRIME
FORMAL.
DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSORA
DATIVA PELA
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.
1. O dolo do art. 289 do Código Eleitoral é genérico, bastando a vontade livre e consciente de inscrever-se
fraudulentamente, sendo desnecessário o fim eleitoral da conduta.
2. São devidos honorários advocatícios para a advogada dativa referente à apresentação do recurso
criminal.
3. Embora a tabela de honorários da OAB/PR tanto quanto a tabela de honorários objeto da Resolução
Conjunta nº 04/2017 - SEFA/PGE possuam conteúdo recomendatório, é possível a adoção de seu valor
mínimo a título de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.
4. Recurso desprovido.
(TRE/PR - Recurso Criminal nº 27050, Acórdão de , Relator(a) Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 17/05/2019)

Logo, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, bem como o disposto no § 11º da mesma regra, devem ser fixados os
honorários para o defensor dativo NELSON LUIZ FILHOno valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
segundo a recomendação prevista na tabela de Honorários Dativos da OAB/PR e da Resolução Conjunta nº

Num. 43423022 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/11/2022 18:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111818011695200000042387793
Número do documento: 22111818011695200000042387793
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:21:08
015/2019 da Secretaria de Estado e Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado – SEFA/PGE, como o valor
referente à “Apelação Criminal”.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte conheça do recurso e negue
provimento, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o recorrente JEAN
CARLOS ROCHA à pena de 1 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, porém, substituiu a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja a prestação pecuniária de 1
salário-mínimo vigente à época dos fatos, cujo direcionamento ocorrerá pelo Juízo da Execução,
nos termos do 46 do Código Penal.
Relativamente à interposição do recurso, arbitra-se honorários advocatícios ao advogado dativo
NELSON LUIZ FILHO em R$ 600,00 (seiscentos reais).

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000056-24.2017.6.16.0021 - Siqueira Campos -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REVISORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JEAN CARLOS ROCHA - Advogado do RECORRENTE:
NELSON LUIZ FILHO - PR32968 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022